Tribunal: TJSP
Processo: 2106176-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de indenização por dano material e moral – Deferimento da tutela antecipada para suspender o repasse de valores a terceiros supostamente fraudadores do sistema de administração e repasse de recebíveis oriundos de operações de compra por meio de cartão de crédito e determinar às corrés pessoas jurídicas os dados de identificação necessários para apurar a qual

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de indenização por dano material e moral – Deferimento da tutela antecipada para suspender o repasse de valores a terceiros supostamente fraudadores do sistema de administração e repasse de recebíveis oriundos de operações de compra por meio de cartão de crédito e determinar às corrés pessoas jurídicas os dados de identificação necessários para apurar a qual conta e a quem foi direcionada a quantia cuja restituição se postula – Probabilidade do alegado direito e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida - Agravo improvido.